Tribunal: TJDFT
Processo: 0711905-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. 1.1. Assim, a probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. Ressaltando ser tal exame breve, superficial e não definitivo.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.